Tribunal: TJES
Processo: 0002083-16.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002083-16.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TANIA MARA CAMPAGNARO FURTADO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISS
ÃO
–
GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE –
MUNICÍPIO DA SERRA – AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS NA ATIVIDADE – PERCEPÇÃO APÓS A APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIZAÇÃO DO JULGADO COM O QUE FOI DECIDIDO NA ADI Nº 0015125-77.2021.8.08.0000 – IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO SUBTETO CONSTITUCIONAL E DO ACÚMULO PARA O MÊS SUBSEQUENTE –
ACÓRDÃO ACLARADO

– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.
No caso dos autos, embora não existam reparos ao v. acórdão recorrido quanto ao reconhecimento do direito da autora, após a aposentadoria, à percepção da gratificação de produtividade referente aos autos de infração lavrados ainda na atividade, cuja regularização da dívida fiscal ocorreu, todavia, em momento posterior à aposentação, registro a necessidade de se compatibilizar a conclusão adotada com as razões de decidir lançadas pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória, cuja exegese ensejava o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração.

3
.
Embora hígido o direito à percepção da gratificação de produtividade pela requerente, deve o v. acórdão ser aclarado a fim de que o pagamento seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês (remuneração do chefe do executivo), bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face do v. acórdão exarado por esta Segunda Câmara Cível (evento nº 4353569), então sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto anteriormente pela municipalidade embargante, para manter a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral para “para condenar o requerido ao pagamento de R$ 59.660,31 (cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e um centavos), referente à gratificação de Produtividade oriunda dos autos de infração lavrados pela servidora no período que se encontrava ativa e quitado somente pelos contribuintes após sua aposentadoria, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA-E, e com juros de mora previstos nos termos da regra do art. 1°-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09 a partir da citação. Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 3º, inciso I, do artigo 85 do CPC”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 4621274, o embargante alega omissão do julgado sob o argumento de que “os valores que a embargada pleiteia são definitivamente inconstitucionais, notadamente, por se tratar de burla ao teto constitucional, os quais, repita-se, deveriam ser extintos ou revertidos para a Fazenda Municipal” (fl. 08).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, embora não existam reparos ao v. acórdão recorrido quanto ao reconhecimento do direito da autora, após a aposentadoria, à percepção da gratificação de produtividade referente aos autos de infração lavrados ainda na atividade, cuja regularização da dívida fiscal ocorreu, todavia, em momento posterior à aposentação, registro a necessidade de se compatibilizar a conclusão adotada com as razões de decidir lançadas pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 12, da Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória, cuja exegese ensejava o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração, nos seguintes moldes:

[...] resta, pois, vedada qualquer forma de repasse aos servidores da gratificação de produtividade já existente que tenha se formado com valores fora do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal no respectivo mês de apuração. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210032064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

Portanto, embora hígido o direito à percepção da gratificação de produtividade pela requerente, deve o v. acórdão ser aclarado a fim de que o pagamento seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do subteto constitucional naquele mês (remuneração do chefe do executivo), bem como o acúmulo do valor excedente para os meses subsequentes.

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e a eles
DOU

PROVIMENTO
para aclarar o v. acórdão embargado no sentido de que o pagamento da gratificação de produtividade devido à autora seja realizado levando-se em conta o mês de lavratura de cada auto de infração, vedada a superação do teto constitucional naquele mês, bem como o acúmulo para os meses subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria